Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. MORA NÃO PURGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ALEGAÇÕES REVISIONAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NULIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e confirmou a liminar deferida para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelado, bem como declarou a nulidade da cláusula do seguro prestamista alegada em contestação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se é possível discutir cláusulas contratuais em contestação, sem a purgação da mora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/14, comprovado o inadimplemento ou a mora do devedor, o credor fiduciário está autorizado a requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Executada a liminar, consolidam-se, em favor do credor, a posse plena e a propriedade do bem após o decurso de cinco dias, salvo se, nesse prazo, o devedor purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida nos termos apresentados na petição inicial, hipótese em que será restituído o bem, livre do ônus.
5. Consoante o § 3o do mesmo dispositivo legal, o devedor fiduciante poderá apresentar resposta no prazo de quinze dias, contados da data de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, viabilizando o contraditório e a ampla defesa no curso do feito.
6. É certo que a impugnação das cláusulas contratuais pelo devedor fiduciante, seja em contestação ou reconvenção, no bojo da ação de busca e apreensão, somente é admissível caso tenha havido a purgação da mora, o que não se configura na espécie, uma vez que o apelante não quitou integralmente a dívida no prazo legal, inviabilizando a análise das alegações revisionais.
7. Embora, diante da ausência de purgação da mora, as alegações defensivas apresentadas na contestação não possam ser analisadas, deve ser mantido o reconhecimento da nulidade da cláusula do seguro prestamista feito na sentença, uma vez que tal ponto não foi objeto de recurso da parte contrária, sendo vedada a reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento não pode ser analisada em ação de busca e apreensão sem a purgação da mora.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722 e REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022; TJDFT, TJDFT, Acórdão 2012909, 0704899-20.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; Acórdão 2007644, 0712354-07.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; e, etc.